Tribunal: TJDFT
Processo: 0739717-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0739717-35.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): DISTRITO FEDERAL Agravada(s): PS LOCAÇÃO DE SERVIÇOS S/A EPP Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ D E S P A C H O ================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF (ID 235158712), na Execução Fiscal no 0753679-19.2021.8.07.0016, em que contende com RYAN PS LOCAÇÃO DE SERVIÇOS S/S - EPP, ora agravado, indeferiu pedido de penhora de veículo por constar restrição de “veículo roubado” e ressaltou o início do prazo de suspensão da execução (de um ano) na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, no caso 17/05/2023, e findo o prazo suspensivo, dado o início do respectivo prazo prescricional, na forma do art. 40, §§2o e 4o da Lei no 6.830/89, com o seguinte teor: “Trata-se de pedido de penhora de veículo aviado pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. Em consulta ao sistema Renajud (anexo), verifica-se que o bem indicado à penhora está com a restrição de “veículo roubado”, razão pela qual INDEFIRO o pleito do exequente. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 17/05/2023 (ID 157913562), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 76309331, págs. 1-7) relata que ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário regularmente inscrito na dívida ativa, no valor de R$72.821,93 e no curso da execução foi realizada consulta via sistema RENAJUD, localizada restrição judicial sobre veículo de placa JFT 4284, de propriedade do executado. Requerida a penhora sobre o bem, foi surpreendido com a decisão impugnada, que indeferiu o pedido sob o fundamento de que o veículo constava com restrição de “roubo/furto” no sistema RENAJUD. Preliminarmente, porquanto é pressuposto de admissibilidade a tempestividade, observo que o recurso foi interposto em 16 de setembro impugnando decisão de ID 235158712, proferida em 09 de maio de 2025, com certidão de disponibilização no DJEN em 28/07/2025 (ID 244331817), e ainda que observada a contagem em dobro do prazo do ente público, o prazo recursal se findou em 10 de setembro de 2025. Assim, esclareça o ora agravante, em 5 (cinco) dias, a utilidade da via escolhida diante da apurada intempestividade do recurso, mesmo com a contagem na forma do art. 183, CPC. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator